Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712535-81.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREGORY PACHECO ALVES FERREIRA DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO BRASIL S/A, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital das contrarrazões apresentadas como representante do Banco do Brasil (ID 72343730). Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator